Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727147-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AMERICANAS S/A contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 59370475, p. 1, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados PATRÍCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, OAB/SP 131.725 e RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO, OAB/SP 137.399-A. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004